Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDAS ESPECIAIS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RESPOSTA INSATISFATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM INGRESSO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A saída especial é ato discricionário do magistrado das execuções de medidas socioeducativas, que se ampara nas peculiaridades do caso concreto e em relatório avaliativo para examinar se o adolescente está, ou não, em condições de ser agraciado com a benesse. Um dos efeitos da saída, inclusive, é prepara-lo gradativamente para o retorno à sociedade.
2. In casu, o socioeducando responde de forma insatisfatória à medida imposta, pois não demonstra interesse em aproveitar as oportunidades profissionalizantes que lhe são oferecidas.
3. A prática de novo ato infracional em período logo após a liberação de medida restritiva anterior, corrobora a imaturidade em usufruir dos benefícios pleiteados.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.